Tribunal: TJSP
Processo: 1010516-24.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERMUTA REALIZADA PELOS EMBARGANTES E PELA PARTE EXECUTADA, DA TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM 2007. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE QUALQUER PENDÊNCIA AO TEMPO DA TRANSAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DO CONHECIMENTO DA FORMAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERMUTA REALIZADA PELOS EMBARGANTES E PELA PARTE EXECUTADA, DA TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM 2007. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE QUALQUER PENDÊNCIA AO TEMPO DA TRANSAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DO CONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. CITAÇÃO EM EXECUÇÃO INEXISTENTE AO TEMPO DA PERMUTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE FRAUDE À EXECUÇÃO, REMANESCENDO, EM TESE, O TEMA DE FRAUDE CONTRA CREDORES, QUE SOMENTE PODERÁ SER DIRIMIDO EM AÇÃO PAULIANA. CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO QUE SUBSISTE EM RAZÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

- APELAÇÃO DESPROVIDA.